Tribunal: STF
Processo: ARE 1454063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CESTA DE SERVIÇOS. DESCONTO CONDICIONADO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. MULTA MORATÓRIA DE 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, por meio da qual se contrapõe à sentença prolatada em sede de embargos à execução fiscal pela Juíza Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, que julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade da CDA n.º 2018/321928, diante da irregularidade na cobrança do ISS, e determinando a extinção da execução fiscal n.º 0806969-30.2018.4.05.8200.



    2. O cerne da matéria devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em analisar se os descontos concedidos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL nos pacotes de serviços constituem-se como uma política de preços ou são "descontos condicionados" para os fins de incidência do ISS.



    3. Os denominados "descontos incondicionados" são aqueles concedidos pelo prestador do serviço independentemente de qualquer evento posterior determinante da sua eficácia (condição futura).



    4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente os descontos incondicionados, isto é, aqueles concedidos por liberalidade do prestador sem o estabelecimento de qualquer contraprestação, são excluídos da base de cálculo do tributo do ISS (REsp 622.807/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 08.06.2004, DJ 23.08.2004, p. 219 e REsp 1015165/BA, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 17.11.2009, DJe 09.12.2009).



    5. Por sua vez, o "desconto condicionado" é aquele que para ser efetivamente concedido depende da ocorrência de fato posterior (condição futura) que confirme a sua eficácia. Em vista disso, não se exige a sua menção em documento fiscal.



    6. No caso em tela, a despeito de sustentar que a "tarifa de cesta de serviços bancários é uma política de preço", a própria CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em manifestação nos autos, afirma que cabe ao "gerente do banco, em dadas situações específicas, promover o desconto para o serviço almejado".



    7. Como se vê, para que o desconto seja disponibilizado ao cliente é necessário que ele se amolde a um determinado perfil, circunstância que denota a subordinação a uma determinada condição para a eficácia do abatimento do preço do serviço.



    8. É evidente que o desconto em debate não se trata de mera "liberalidade do prestador", eis que vinculado à manutenção de um grau de relacionamento com a instituição financeira.



    9. "Ainda que se afirme que se trata de preço diferenciado em razão da contratação conjunta de serviços bancários, em pacote ou cesta, o custo das operações é único e, assim, a diferença de preços configura inequívoco desconto vinculado a cumprimento de condições que, no caso, são relacionadas à política ou programa de relacionamento entre cliente e CEF, baseado em pontuações que são adquiridas pelo cliente, conforme o tipo de aplicações financeiras e outros produtos contratados, tempo de conta corrente e mesmo adimplência em relação a operações contratadas" (TRF 3ª Região, Terceira Turma, AC 0011645-90.2014.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, j. 07.07.2016, e-DJF3 Judicial 1 de 15.07.2016).



    10. Significa dizer que "o preço do serviço é o praticado sem a exclusão de descontos condicionados, como são os vinculados ao programa de relacionamento, no qual se baseia o custo para o cliente da contratação da cesta ou pacote de serviços bancários" (entendimento consolidado pelo jurisprudência do TRF da 3ª Região).



    11. Assim, tratando-se de descontos condicionados, afirma-se a incidência do ISS sobre os concedidos pela instituição financeira nas cestas de serviços, de modo que se impõe a reforma da sentença recorrida, devendo-se retomar o trâmite da execução fiscal.



    12. No que concerne à multa aplicada, observa-se que se trata de sanção de caráter moratório, eis que oriunda do pagamento a destempo do tributo (descumprimento de obrigação principal - art. 182 da Lei Complementar nº 53/2008 - Código Tributário Municipal). Corresponde à sanção imposta pela impontualidade no adimplemento da obrigação.



    13. Prevalece no STF o entendimento de que o rigor na multa punitiva se justifica pelo caráter pedagógico que deve orientar a aplicação dessa espécie de sanção, admitindo, porém, a fixação de um critério delimitador para a sua aplicação, como forma de evitar os abusos, pelo que fixou a acepção de que não seriam confiscatórias as multas punitivas que não ultrapassassem o teto percentual de 100% do valor do tributo devido. Contudo, em relação à multa moratória, consolidou o entendimento de que não podem superar o percentual de 20% (vinte por cento), reconhecendo o efeito confiscatório daquelas aplicadas em percentual superior.



    14. "A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%." (ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)



    15. Desse modo, tratando a situação posta de aplicação de multa de caráter evidentemente moratório, bem como considerando o entendimento que prevalece no STF, corte de superposição habilitada a fixar a interpretação definitiva acerca da ocorrência de ofensa ao princípio da proibição do confisco insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, consigna-se que a multa aplicada não deve subsistir, pelo que, tendo em vista a gravidade da conduta, deve ser reduzida ao teto percentual estabelecido, qual seja 20% (vinte por cento).



    16. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente